Tribunal: TJES
Processo: 0001409-17.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001409-17.2018.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON SENA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001409-17.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SENA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: KELLY MERSCHER BOTELHO - ES32254, TATIANA BARBOSA DO VALE - ES11745-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ (ART. 302, § 3º, DO CTB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DINÂMICA DOS FATOS. IMPRUDÊNCIA. INGESTÃO DE ÁLCOOL E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edson Sena Pereira em face de sentença que o condenou pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela condução sob influência de álcool (art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro)
.

Segundo a denúncia, o réu, após consumir bebida alcoólica em um bar, atropelou a vítima José Carlos de Souza, que trafegava de bicicleta pela rodovia BR-262, vindo esta a falecer em decorrência do sinistro
.

A pena fixada em primeiro grau foi de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão do direito de dirigir
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; (ii) verificar se a conduta da vítima ou as condições climáticas afastam o nexo causal e a responsabilidade do agente; e (iii) avaliar se a dosimetria da pena comporta redução ao patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, notadamente pelo depoimento do proprietário do estabelecimento comercial que confirmou o consumo de álcool pelo réu momentos antes de pilotar a motocicleta
.

A tese defensiva de que a vítima já estaria caída na pista carece de amparo probatório ou pericial
.

No ordenamento jurídico penal brasileiro, a eventual culpa da vítima não exclui a responsabilidade do condutor imprudente, inexistindo a figura da compensação de culpas
.

As condições climáticas adversas (chuva e escuridão) exigem do condutor a intensificação do dever de cuidado objetivo, tornando a conduta de dirigir sob influência de álcool ainda mais reprovável e previsível o resultado lesivo
.

Na dosimetria, observa-se que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, patamar que corresponde ao mínimo legal abstratamente cominado para o tipo qualificado (§ 3º do art. 302 do CTB), restando ausente o interesse recursal no pedido de redução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A embriaguez ao volante, associada à desatenção às condições climáticas adversas, caracteriza quebra do dever de cuidado objetivo no homicídio culposo de trânsito. 2. No Direito Penal, eventuais negligências da vítima não elidem a responsabilidade do agente imprudente, ante a inadmissibilidade da compensação de culpas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/97 (CTB), art. 302, § 3º; Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b', e 59; Código de Processo Penal, art.

386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001409-17.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SENA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: KELLY MERSCHER BOTELHO - ES32254, TATIANA BARBOSA DO VALE - ES11745-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por EDSON SENA PEREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenando o réu pelo homicídio culposo qualificado pela embriaguez, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, suspensão da permissão para dirigir por igual período e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Na mesma oportunidade, o réu foi absolvido da imputação relativa ao artigo 305 do CTB por insuficiência de provas.

Narra a denúncia que, no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 17 horas, no Km 57 da rodovia BR-262, o apelante, após ingerir bebida alcoólica em um estabelecimento comercial, conduziu uma motocicleta e atropelou a vítima José Carlos de Souza, que trafegava de bicicleta, causando-lhe ferimentos que o levaram a óbito
. Consta, ainda, que o réu teria se afastado do local do acidente para fugir à responsabilidade
.

A defesa sustenta a inexistência de provas robustas de autoria e materialidade, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Argumenta, em síntese, que o réu não teria atropelado a vítima diretamente, mas sim colidido com a bicicleta que já se encontrava caída na pista sob condições climáticas adversas (chuva e escuridão).

Contudo, o exame minucioso das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório desautoriza a tese defensiva. A materialidade é inconteste, atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelo laudo de óbito da vítima José Carlos de Souza. No que tange à autoria e ao nexo causal, a versão do apelante de que a vítima "já estava caída" carece de qualquer suporte fático ou pericial. Não há registro de um evento anterior que justificasse a presença da vítima desacordada ou da bicicleta estática no meio da rodovia federal.
Ao contrário, os depoimentos indicam uma conduta imprudente. O dono do estabelecimento comercial, o Sr. Marcos Lucio Miranda, foi categórico ao afirmar que o réu consumiu bebida alcoólica ("uma garrafa de cerveja") pouco antes de assumir a condução da motocicleta. Esse testemunho goza de presunção de isenção, sobrepondo-se ao relato do acompanhante do réu, Christiano José Pires, que tentou minimizar a conduta do amigo.

A ingestão de álcool, aliada à velocidade empregada sob chuva intensa, demonstra a quebra do dever de cuidado objetivo. O mau tempo (chuva e neblina) não atua como excludente de ilicitude; ao revés, impõe ao condutor o dever de redobrar a cautela. Ao pilotar após consumir álcool em condições de visibilidade reduzida, o réu tornou o resultado morte não apenas previsível, mas juridicamente imputável à sua conduta imprudente.

Quanto à alegação de "culpa da vítima" (falta de capacete ou sinalização na bicicleta), é cediço na doutrina e jurisprudência pátria a inexistência de compensação de culpas no Direito Penal (REsp n. 1.840.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 15/6/2020). Eventual negligência do ofendido não elide a responsabilidade do agente que, agindo com culpa, dá causa ao resultado lesivo.

A defesa pleiteia, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal e a alteração do regime de cumprimento.

Analisando a fixação da pena pelo juízo de origem, observo que a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão. Importante destacar que o preceito secundário do artigo 302, § 3º, do CTB, estabelece uma escala penal de 5 a 8 anos de reclusão.

Portanto, verifica-se que o magistrado sentenciante já fixou a reprimenda no patamar mínimo cominado abstratamente para o tipo qualificado. Neste ponto, carece o apelante de interesse recursal quanto ao pleito de redução, uma vez que não há como reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal na primeira fase da dosimetria (Súmula 231 do STJ).

Quanto à tese de
bis in idem
levantada pela defesa (de que a embriaguez não poderia ser valorada na primeira fase), constata-se que o magistrado agiu corretamente: ele utilizou a embriaguez para tipificar o crime na sua forma qualificada (§ 3º), e não para exasperar a pena-base, que permaneceu no piso legal.

O regime semiaberto foi fixado com base no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada (5 anos). Tratando-se de condenação superior a 4 anos, revela-se inviável o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP).

A prova testemunhal é harmônica e aponta para a imprudência do condutor que, sob efeito de álcool, desconsiderou as condições adversas da pista e colheu a vítima que trafegava regularmente. A condenação é medida que se impõe, e a dosimetria não comporta reparos, por ter sido estabelecida no limite mínimo legalmente possível.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)